Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728086-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANA MUNIZ LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0702136-57.2019.8.07.0012) movido por ANA MUNIZ LOPES (exequente), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 132740003, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração pela executada/agravante, a eles foi negado provimento (ID 133792362, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38590782), a agravante/executada aduz erro no cálculo da dívida objeto do cumprimento de sentença, pois o magistrado singular não reconheceu que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recursais arbitrados no Superior Tribunal de Justiça é da Operadora Amil, que recorreu a tal instância, de modo que não há solidariedade. Acrescenta que o magistrado singular não reconheceu que há erro no cálculo da exequente, pois desconsiderou o valor depositado em juízo pela agravante, logo após proferido o acórdão que julgou o recurso de apelação, em 03/06/2020, e, assim, calcula a condenação com base na data que a credora levantou tal quantia, em 21/07/2021. Afirma que há excesso de execução. Argumenta que os honorários por ela devidos, até o julgamento do recurso de apelação, foram quitados. Reconhece que houve erro no cálculo dos juros de mora e da correção monetária, mas que tal diferença é de apenas R$ 758,24 que, com a incidência da multa prevista no artigo 523, do Código de Processo Civil, totaliza o valor de R$ 1.220,06, já depositado em juízo. Diz que, contudo, a exequente reclama o recebimento da quantia de R$5.820,85. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 38590779). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Em análise aos autos de origem, verifica-se que, a princípio, há equívoco no cálculo da condenação apresentado por ambas as partes. De um lado, ao que se nota, ao contrário do que alega a agravante, deve ser observado que a condenação constante da sentença e aquela posterior, relativa aos honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, é solidária, de modo que a agravada pode perseguir seu pagamento em face de todos os réus. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TERRACAP. OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS. SOLIDARIEDADE PASSIVA DECORRENTE DE PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SATISFAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REIVINDICAÇÃO DA QUOTA-PARTE DO CODEVEDOR. ART. 283 DO CC. PLEITO PROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Segundo o Enunciado Administrativo n. 3 do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), como é o caso dos autos, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.Dita o art. 283 do Código Civil que, em se tratando de solidariedade passiva, o devedor que satisfez a dívida por inteiro junto ao credor tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota-parte. 3.Evidenciada a regularidade na constituição da solidariedade passiva em face da obrigação, e comprovada a satisfação da integralidade do débito junto ao credor por um dos codevedores, bem como ausente qualquer elemento fático ou jurídico pertinente capaz de exonerar o devedor inadimplente em face do caráter solidário da obrigação, faz jus o coobrigado que adimpliu a dívida ao ressarcimento quanto à quota-parte que não lhe incumbia. 4.Na hipótese, restou demonstrado que o requerido participou, juntamente com o autor, do polo passivo em processo que culminou em provimento judicial condenatório, mediante solidariedade passiva, consubstanciado no pagamento dos ônus sucumbenciais da demanda já transitada em julgado, e, ademais, houve comprovação de que o autor da presente ação de ressarcimento satisfez integralmente a dívida junto ao credor em sede de cumprimento de sentença naquele feito originário da obrigação. 4.1.Ademais, não restou evidenciado qualquer elemento pertinente capaz de afastar sua responsabilidade solidária junto ao débito satisfeito, devendo, outrossim, ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento do autor, ora apelado, junto ao requerido/recorrente, no tocante quota-parte que a este incumbia na dívida por aquele integralmente satisfeita. 5.Honorários recursais fixados, majorando a verba sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 11 do CPC/15). 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. (Acórdão 995014, 20160110165437APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 333-368) Ademais, infere-se do cálculo da executada/agravante de ID 95399659, dos autos de origem, que a data de início da incidência de juros e correção monetária foi equivocada, o que, naturalmente, refletiu no valor previamente depositado em juízo. De outro lado, deve ser observado que o pagamento inicialmente realizado pela executada/agravante (R$ 15.965,00 - ID 95399665, dos autos de origem), se deu em 03/06/2020, data que deve ser considerada no cálculo da atualização do valor remanescente da dívida. No entanto, ao que se nota da planilha apresentada pela agravada (ID 124814680, dos autos de origem), esta considerou o pagamento como ocorrido apenas em 21/07/2021, o que não corresponde com a realidade e, ainda, impacta no valor da condenação. Veja que, na Decisão de ID 124817785, dos autos de origem, o magistrado singular determinou que a exequente/agravada considerasse, em seu cálculo, a data do depósito judicial e não a data da juntada do comprovante de pagamento aos autos. Contudo, em petição seguinte, a exequente/agravada novamente considerou a data da juntada do comprovante de depósito aos autos (ID 124861170, dos autos de origem), o que, a princípio, revela-se inadequado. Destarte, diante da fundada dúvida quanto ao valor remanescente do débito a ser quitado pela agravante e do possível prejuízo decorrente de eventual erro no cálculo, é adequada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator